Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-60.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS - CPF: 704.202.791-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSSOM ROGERIO LEAL DE BRITTO - CPF: 854.168.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO ALVES CARVALHO - CPF: 021.178.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA GERTRUDES DOS SANTOS - CPF: 005.652.431-52 (VÍTIMA), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), EDILEI LEMES DA SILVA - CPF: 026.643.151-88 (ASSISTENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), EDYANE APARECIDA LEMES DA SILVA - CPF: 042.246.571-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO.
2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
3. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
4. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FORAM SUBTRAÍDOS BENS DE PROPRIEDADE DE VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
5.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado. Além disso, eventual inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a sentença está fundamentada, também, em outras provas do conjunto probatório revelando a existência de indícios de autoria.

2.

O reconhecimento do apelante pelas três vítimas, aliado ao depoimento de agente policial, responsável pelas investigações e prisão do réu, confirma, de forma indubitável, que as provas produzidas no decorrer da instrução criminal compõem um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do apelante no delito de roubo majorado.

3.1.

Havendo fundamentação concreta acerca da culpabilidade, cujo
modus operandi
na consumação do delito extrapolou o comum dois casos da espécie, impõe-se tomá-la como prejudicial ao apelante para exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

3.2.

Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial entendida como prejudicial ao apelante.

4.

Diante da inexistência de provas seguras capazes de comprovar que o delito de roubo atingiu o patrimônio de diversas vítimas, necessária a exclusão do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), em homenagem ao denominado princípio
in dubio pro reo
.

5.

Recurso parcialmente provido, em sintonia parcial com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vanderson Nilcino da Costa Barros
foi condenado pelo
MM. Juíz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
como autor delito de
Roubo Majorado

pelo Concurso de Pessoas e por Emprego de Arma de Fogo

(art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do CP), à pena de
12 anos e 3 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e pagamento de
318 dias-multa
(ID 210646843).

Em
razões
recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por
insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, VII do CPP. Ainda,
subsidiariamente
, pleiteou:
1)
o
afastamento
da vetorial da
culpabilidade
;
2)
a utilização da
fração de 1/6
sobre a pena-base para exasperar cada
circunstância judicial negativada
, na primeira fase da dosimetria da pena e
3)
a
exclusão do concurso formal
(art. 70 do CP) pelo argumento que o crime de roubo atingiu o
patrimônio de apenas uma das vítimas
(ID 210647265).

As
contrarrazões

do d.
Promotor de Justiça
e do
Assistente da Acusação

são pelo

desprovimento
do recurso (ID 210647271 e 210647270).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do
apelo
, conforme transcrição do sumário que segue (ID 203317692):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 1.1.2024, por volta das 02:00horas, em frente a residência localizada na Rua Bahia, n.o 11, Quadra 40, Bairro Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande-MT,
Vanderson Nilcino Costa Barros
, juntamente com o comparsa
Adrian Victor da Costa Miranda
(falecido), em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo não apreendida, subtraiu, para si 4 correntes de ouro, avaliadas em R$20.000,00 e 1 anel de ouro, avaliado em R$1.800,00, pertencentes à vítima
Angélica Gertrudes dos Santos
.

Extria-se autos que
Angélica, seu
namorado
Edilei
e a cunhada dela
Edyane
chegaram no local acima descrito, no dia e hora mencionados, conduzindo um veículo e pararam na frente da residência, ocasião na qual foram surpreendidos com a aproximação de 02 indivíduos em uma motocicleta, os quais apontaram a arma de fogo em direção da motorista e anunciaram o assalto.

Consta do feito que
Adrian Victor da Costa Miranda
(falecido) disse para a motorista do automóvel para descer do carro, o que fora foi feito por
Edyane
que, em estado de choque, saiu do carro e sentou na calçada. Nesse momento,
Vanderson
abriu a porta traseira do veículo, onde se encontrava
Edilei
, e com revolver em punho ordenou que ele saísse do carro, para em seguida, ordenar a ele que retirasse o short, abrisse o porta malas e lá adentrasse. Com isso, a vítima
Angélica
resolveu sair do veículo e correr para dentro da casa, mas, foi seguida pelo apelante, o qual puxou seu cabelo e a arrastou pela área, bem como lhe agrediu com tapas no rosto, ao passo que puxou a corrente do seu pescoço e arrancou o anel do seu dedo.

Edilei
, acompanhando de longe as agressões que sua namorada sofria por parte apelante, resolveu reagir, já que o banco de trás do veículo estava rebatido, o que possibilitava seu movimento até o banco da frente, onde se encontrava
Adrian
. Ao verificar que
Edilei
movimenta-se em sua direção,
Adrian
lhe disse que iria matá-lo, sendo que segurava a arma de fogo com uma das mãos, as quais se encontravam no volante do veículo. Em determinado momento, ambos entraram em luta corporal e
Edilei
logrou êxito em arrancar a arma de fogo, no entanto, ao perceber que
Adrian
fez um movimento como se fosse pegar outra arma na cintura, efetuou disparos em sua direção, levando-o a cair ao solo. Logo em seguida, as vítimas saíram do local com o veículo, enquanto o apelante
Vanderson
tentou fugir, no entanto, uma guarnição da polícia, ao ser acionada acerca do fato, chegou e o abordou. Os policias constataram o óbito do
Adrian Victor Da Silva
e chamaram o SAMU.

Assim,
Vanderson

foi denunciado e, posteriormente, condenado pelo delito do
art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP.

É o relato do necessário.

1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO

Pois bem, a defesa argumentou que o reconhecimento realizado pelas vítimas não obedeceu às regras procedimentais do art. 226 do CPP, motivo que pleiteia a nulidade do procedimento.

Razão não lhe assiste.

Sobre o tema, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que:

“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ - REsp: 1992811 SP 2021/0337604-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Nessa linha, ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tivesse atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque corroborado pelos demais depoimentos, inclusive prestados em Juízo.

Em juízo, o policial militar
Carlos Antônio Alves Carvalho
(ID 210646836) afirmou que se dirigiu ao local do crime após chamado do pai do corréu
Adrian
, que afirmou que seu filho havia sido alvejado. O P.M. relatou que ao chegar no lugar indicado, viu o apelante em prantos, devido a morte de
Adrian
, momento que
Vanderson
lhe confessou a prática delitiva, o que motivou sua prisão em flagrante.

Nesse ponto, ressalto que o valor probat ́roio do depoimento de um agente policial, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de prova, a exemplo do depoimento do policial militar responsável por realizar a prisão em flagrante do apelante.

Por tais razões, rejeito a tese de nulidade do reconhecimento.

2.

ABSOLVIÇÃO

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID
210641989)
, Termo de Exibição e Apreensão (ID 210641984), Relatório Policial (ID 210646777), corroborados pela prova judicial.

A
autoria
, de igual modo, revela-se inconteste
,
consoante nos Termos de Declarações prestadas pelas vítimas (ID 210646754; 210646758;
210646760), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 210646761) e declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de
Vanderson
, (ID 210641981 e 210641983) e interrogatório do réu na fase policial (ID 210641985).

Todas as três vítimas foram uníssonas ao afirmar, em depoimento na fase judicial (ID 210646836), que
Vanderson
foi o autor do delito de Roubo Majorado, inclusive sendo incisivos no reconhecimento do apelante. Na mesma linha, o depoimento do Policial Militar
Carlos
, em juízo
(ID 210646836), o qual efetuou a prisão do acusado, afirmou que ao investigar o local do crime, ouviu o apelante lhe confessar que praticou o delito de roubo.

Por fim, o interrogado, em Juízo, preferiu exercer seu direito constitucional do silêncio, apesar de ter confessado a prática delitiva em sede inquisitorial (ID 210641985).

Todavia, em sintonia com a jurisprudência desta Corte, destaco
o Enunciado Orientativo n° 11 da TCCR, o qual dispõe que:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, a confissão extrajudicial do apelante foi corroborada pelos depoimentos das vítimas e do agente policial, todos em juízo
(ID 210646836), de modo que
não merece ser acolhido o pleito absolutório formulado pela Defesa, já que

suficientemente comprovado nos autos o envolvimento do apelante na prática do roubo majorado, não sendo possível aplicar,
in casu,
o princípio do
in dubio pro reo
.

3.

PENA-BASE

A Defesa pleiteou a neutralização da vetorial da culpabilidade e o uso da fração de 1/6 sob o mínimo legal para exasperação das outras duas circunstâncias judiciais negativadas (circunstâncias do crime e antecedentes) na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação de pena-base em 5 anos e 6 meses.

Sem razão.

Em relação à vetorial da culpabilidade, destaco que sua acepção diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, nos termos do art. 59 do CP.

No tocante à aferição da culpabilidade do apelante, para o fim de fixação da pena-base, o nobre julgador fundamentou a exasperação da reprimenda pelo fato que o grau de reprovabilidade da conduta em relação à gravidade objetiva do delito excedeu o tipo penal do crime, pois, a vítima
Angélica
, além de ter seus pertences subtraídos, foi xingada, teve seu cabelo puxado, foi perseguida pelo agressor que lhe empurrou e a derrubou no chão, bem como proferiu inúmeros xingamentos contra sua honra subjetiva.

Nesse ponto, concluo que a exasperação da pena no que tange a circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida, na medida em que foi comprovado nos autos que a violência foi exacerbada e desnecessária contra a vítima, o
modus operandi
do crime patrimonial, assim, ultrapassando o elemento penal do tipo incriminador.

Sobre o tema:

“Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, mostrou-se desde o início, incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.” (N.U 1008854-76.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Em relação à fração utilizada pelo Juízo
a quo
, entendo que o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativa.

No caso, o juízo singular utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio, ou seja, intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal, para exasperar cada circunstância judicial negativada, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ:

“Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.” (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Nesse diapasão, constato que o Magistrado Sentenciante, ao utilizar do patamar de 1/8 sobre o termo médio agiu de forma proporcional, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Logo, mantenho inalterada a sentença no particular.

4.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A Defesa do apelante pede a exclusão do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), ao argumento de que o crime de roubo atingiu apenas o patrimônio da vítima
Angélica
.

Com razão.

Há dúvidas razoáveis em relação da existência do instituto do concurso formal de crimes.

De fato, é inconteste que o apelante subtraiu para si
quatro correntes e um anel pertencentes à
Angélica
. Contudo, das provas colhidas nestes autos, não restou comprovado que o delito de roubo atingiu o patrimônio das demais vítimas.

Ressalto que no depoimento da vítima
Edilei
, em juízo, ele afirmou que houve a inversão da posse da
res furtiva
apenas em relação aos bens de
Angélica
. De igual maneira, foram os depoimentos das outras vítimas,
Edyane
e
Angélica
(ID 210646836). Sendo assim, havendo dúvidas quanto o atingimento do patrimônio das demais vítimas, inviável o reconhecimento do instituo mencionado.
Nesse mesmo sentido:

“Se não há provas seguras quanto à subtração de bens pertencentes ao patrimônio de pessoas distintas, é descabido o reconhecimento da existência de dois crimes em concurso formal. Aplicação do princípio in dubio pro reo.” (N.U 1000124-27.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Sendo assim, acolho o pedido defensivo e reformo a sentença no particular, para excluir o concurso formal de crimes
in casu
, tornando definitiva a pena de
10 anos
e
5 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
265 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista o
quantum
fixado, a existência de circunstâncias judiciais negativadas e por se tratar de agente reincidente, conforme art. 33, §2o, “a”, §3o, do CP.

5.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer da PGJ,
dou
provimento parcial
ao recurso do apelante
, apenas para
excluir o concurso formal
de crimes
, previsto no artigo 70 do CP, e fixar a
pena definitiva
em
10 anos
e
5 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
265 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024